Tribunal: TJSP
Processo: 1501397-51.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Modificação do regime inicial para outro de menor intensidade. Não cabimento. Afastamento da pena de multa. Não

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Impossibilidade. Modificação do regime inicial para outro de menor intensidade. Não cabimento. Afastamento da pena de multa. Não cabimento. Não provimento ao recurso.